Tribunal: TJDFT
Processo: 0753739-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REGIME SEMIABERTO. EXISTÊNCIA DE UNIDADES ADEQUADAS NO DISTRITO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE No 56. PARÂMETROS DO RE 641.320/RS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, sob alegação de inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Pretensão fundamentada na Súmula Vinculante no 56 e no julgamento do RE 641.320/RS pelo STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada superlotação dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal autoriza a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no RE 641.320/RS (Tema 423), fixou parâmetros para hipóteses de inexistência de estabelecimento adequado ao regime determinado, prevendo medidas como saída antecipada, monitoração eletrônica e penas alternativas.
4. A Súmula Vinculante no 56 determina que a falta de estabelecimento adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, devendo-se observar os parâmetros do RE 641.320/RS.
5. No Distrito Federal, existem unidades prisionais adequadas ao regime semiaberto, não se configurando ausência de estabelecimento apropriado. Ademais, a alegada superlotação, não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:"1. A superlotação de estabelecimento prisional não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, quando existirem unidades adequadas ao regime fixado. 2. A aplicação da Súmula Vinculante no 56 exige observância dos parâmetros do RE 641.320/RS e comprovação da ausência de vaga em estabelecimento apropriado."
Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 641.320/RS (Tema 423), Súmula Vinculante no 56. STJ: REsp 1710674/MG (Tema 993). TJDFT: Acórdão 1903608, AgExPe 0717754-05.2024.8.07.0000. Acórdão 1986572, AgExPe 0706582-32.2025.8.07.0000.